Tribunal: TJMT
Processo: 1033388-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033388-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CORALDINO SANCHES VENDRAMINI - CPF: 058.821.148-61 (ADVOGADO), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER (EMBARGADO), LIVANI AHLERT SCHNEIDER - CPF: 177.853.910-68 (EMBARGANTE), WALDAIR JOAO SCHNEIDER - CPF: 182.128.400-34 (EMBARGANTE), IVONE TERESINHA DE AZEREDO SCHNEIDER - CPF: 418.537.500-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ATANAZIO JOSE SCHNEIDER registrado(a) civilmente como ATANAZIO JOSE SCHNEIDER - CPF: 008.115.990-00 (EMBARGANTE), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDRO ENDRES - CPF: 007.387.430-20 (ADVOGADO), DANIEL PETRY KEHRWALD - CPF: 525.570.810-00 (ADVOGADO), MARIA GUACIRA DEBASTIANI PIEGAS BILHAR DA SILVA - CPF: 359.621.430-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM E OS EMBARGOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. ART. 942, § 3o, II, DO CPC. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR TUTELA PROVISÓRIA. ART. 302 DO CPC/2015. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de
Atanázio
José Schneider e
Livani

Ahlert
Schneider contra acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriores e manteve decisão que reconheceu a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC/2015, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença com inclusão do pedido de indenização pela extração de madeira. No curso do julgamento, suscita-se questão de ordem visando à aplicação do art. 942, § 3o, II, do CPC, com suspensão do feito e ampliação do
colegiado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC no caso concreto; (
ii
) estabelecer se há contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 302 do CPC/2015 a danos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica do art. 942, § 3o, II, do CPC exige julgamento não unânime em agravo de instrumento com reforma de decisão que tenha apreciado parcialmente o mérito.

A decisão reformada possui natureza exclusivamente processual, pois define apenas o procedimento de apuração de eventuais danos decorrentes de tutela provisória revogada, sem exame do mérito da causa principal.

A suscitação da questão de ordem ocorre em momento posterior ao adequado, após oportunidades anteriores, o que impede sua apreciação em razão da preclusão.

A alegação de contradição não se sustenta,
pois
a fundamentação e o dispositivo do acórdão mantêm coerência quanto à incidência do art. 302 do CPC/2015.

O art. 302 do CPC/2015 reproduz, em essência, a disciplina do art. 811 do CPC/1973, já prevendo a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de tutela provisória.

Os efeitos danosos da tutela provisória revogada podem se prolongar no tempo, submetendo-se ao regime jurídico vigente durante sua produção.

A liquidação da indenização nos próprios autos encontra previsão tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015, inexistindo inovação normativa relevante nesse ponto.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e não admitem rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Questão de ordem rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A técnica de julgamento ampliado do art. 942, § 3o, II, do CPC não incide quando a decisão reformada possui natureza exclusivamente processual, sem julgamento parcial do mérito. 2. A suscitação tardia da aplicação do art. 942 do CPC submete-se à preclusão. 3. O art. 302 do CPC/2015 mantém a disciplina já prevista no art. 811 do CPC/1973 quanto à responsabilidade objetiva por danos decorrentes de tutela provisória revogada. 4. A liquidação da indenização pode ser realizada nos próprios autos, conforme previsão legal em ambos os diplomas processuais. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 14, 302, parágrafo único, 942, § 3o, II, e 1.022; CPC/1973, art. 811 e parágrafo único; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.548.749/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.04.2016,
DJe
06.06.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177/RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1033388-54.2024.8.11.0000

ATANAZIO JOSE SCHNEIDER e outros

x
RICARDO NASSIF

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ATANÁZIO JOSÉ SCHNEIDER e LIVANI AHLERT SCHNEIDER contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por maioria, rejeitou os embargos declaratórios anteriores, mantendo a decisão que reconheceu a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC/2015 ao caso concreto e autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença com inclusão do pedido de indenização pela extração de madeira.

Os embargantes alegam contradição no acórdão, sustentando que há incompatibilidade entre a fundamentação, que condiciona a aplicação do art. 302 do CPC/2015 à ocorrência dos danos na vigência da norma nova, e o dispositivo, que autoriza a liquidação de prejuízos que teriam ocorrido antes de 2013, portanto, anteriores à vigência do CPC/2015.

Argumentam que o próprio agravante/embargado admitiu que os danos decorrentes da extração de madeira ocorreram antes de 2013, quando foi proposto o cumprimento de sentença, sendo que o CPC/2015 entrou em vigor apenas em 18 de março de 2016.

Sustentam que, em respeito ao art. 14 do CPC/2015 e ao art. 6o da LINDB, não seria possível a aplicação retroativa do art. 302 do CPC/2015 para alcançar danos consumados sob a égide do regime processual anterior.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a inaplicabilidade do art. 302 do CPC/2015 ao caso concreto, afastando a autorização de prosseguimento da liquidação indenizatória nos próprios autos.

Posteriormente, em petição apartada, os embargantes suscitaram questão de ordem requerendo a aplicação do art. 942, §3o, inciso II, do CPC, com a consequente suspensão do julgamento e convocação de dois Desembargadores para compor o colegiado ampliado, sob o argumento de que o julgamento do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração subsequentes versou sobre questões de mérito (Id. 354360395)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR -
DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA

Eminentes Pares:

Preliminarmente, cumpre analisar a questão de ordem suscitada pelos embargantes.

Trata-se de questão de ordem suscitada pelo Espólio de
Atanázio
José Schneider e outra, representados pelo advogado Luiz Orione Neto, requerendo a aplicação do art. 942, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, com a consequente suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração e a convocação de dois Desembargadores para compor o colegiado ampliado.

Alega o suscitante que o julgamento do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração subsequentes, que reformaram a decisão de primeiro grau, versou sobre questões de mérito, o que atrairia a incidência da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942, §3o, II, do CPC.

A questão de ordem suscitada não merece acolhimento.

O art. 942, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a técnica de julgamento ampliado
aplica-se
ao "
julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
".

No caso em análise, embora tenha havido julgamento não unânime em sede de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão de primeiro grau, não se verifica que a decisão reformada tenha julgado parcialmente o mérito da causa principal.

A controvérsia estabelecida no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração subsequentes cingiu-se à questão estritamente processual relativa à possibilidade ou não de liquidação da indenização nos próprios autos do cumprimento de sentença, com base no art. 302, parágrafo único, do CPC, e não ao mérito da causa principal.

A decisão de primeiro grau, reformada pelo acórdão embargado, limitou-se a definir o procedimento adequado para a apuração de eventuais danos decorrentes da tutela provisória posteriormente revogada, sem adentrar no mérito da existência ou não desses danos, sua extensão ou valor. Tratou-se, portanto, de decisão de natureza processual, que não resolveu parcialmente o mérito da causa, mas apenas definiu o procedimento a ser seguido para eventual apuração de danos.

No caso em tela, a decisão reformada não julgou o mérito, mas apenas definiu questão procedimental relativa à forma de apuração de eventuais danos, o que afasta a incidência do art. 942, §3o, II, do CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que a questão de ordem foi suscitada apenas neste momento processual, após o julgamento dos Embargos de Declaração subsequentes, quando já designada sessão para julgamento dos segundos Embargos de Declaração opostos pela parte.

Desse modo, a parte suscitante teve oportunidades anteriores para alegar a necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, mas optou por fazê-lo apenas agora, quando já designada sessão para julgamento dos segundos Embargos de Declaração, o que evidencia a preclusão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
a questão de ordem suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer desses vícios no acórdão embargado.

Os embargantes alegam contradição entre a fundamentação do acórdão, que condiciona a aplicação do art. 302 do CPC/2015 à ocorrência dos danos na vigência da norma nova, e o dispositivo, que autoriza a liquidação de prejuízos que teriam ocorrido antes da vigência do CPC/2015.

Contudo, tal contradição não se verifica. O acórdão embargado analisou detidamente a questão central do recurso, reconhecendo expressamente a aplicabilidade do art. 302, parágrafo único, do CPC/2015 ao caso concreto.

Importante destacar que o art. 302 do CPC/2015 corresponde, em essência, ao art. 811 do CPC/1973, que já previa a responsabilidade do requerente pelos danos causados pela execução da medida cautelar. O art. 811 do CPC/1973 estabelecia:

"
Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art. 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que
Ihe
causar a execução da medida:(revogado)

I -
se
a sentença no processo principal
Ihe
for desfavorável;(revogado)

II -
se
, obtida liminarmente a medida no caso do art. 804 deste Código, não promover a citação do requerido dentro em 5 (cinco) dias;(revogado)

III - se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos casos previstos no art. 808, deste Código;(revogado)

IV -
se
o juiz acolher, no procedimento cautelar, a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor (art. 810
).(
revogado)

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos do procedimento cautelar.”

Assim, a responsabilidade objetiva pelos danos causados pela efetivação de tutela provisória posteriormente revogada já estava prevista no ordenamento jurídico brasileiro antes mesmo da vigência do CPC/2015, não representando inovação material
que pudesse ofender o princípio da irretroatividade das leis.

A referência à ocorrência dos danos "sob a vigência da norma nova" deve ser compreendida no contexto da fundamentação do acórdão, que reconheceu a possibilidade de aplicação do art. 302 do CPC/2015 aos efeitos de tutela provisória revogada, ainda que a decisão de mérito tenha transitado em julgado sob a égide do
CPC/1973.

No caso em exame, embora os danos tenham se iniciado antes da vigência do CPC/2015, seus efeitos se protraíram no tempo, alcançando o período posterior à entrada em vigor do novo diploma processual. A responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC/2015, assim como já previa o art. 811 do CPC/1973, incide sobre os
efeitos danosos da tutela provisória revogada.

Ademais, o art. 302 do CPC/2015 apenas consolidou e ampliou o entendimento já previsto no art. 811 do CPC/1973, estendendo expressamente a responsabilidade objetiva também para as tutelas antecipadas, o que já era reconhecido pela jurisprudência sob a égide do código anterior.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "
o
s danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não
"
(STJ - REsp: 1548749 RS 2015/0200445-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/04/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/06/2
016)

Quanto à liquidação nos próprios autos, tanto o art. 811, parágrafo único, do CPC/1973, quanto o art. 302, parágrafo único, do CPC/2015 preveem expressamente essa
possibilidade, não havendo inovação nesse aspecto que pudesse justificar a alegação de aplicação retroativa da norma.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o art. 302 do CPC/2015 ao caso concreto, em consonância com o que já previa o art. 811 do CPC/1973, autorizando a liquidação dos danos nos próprios autos do cumprimento de sentença.

O que se verifica, na verdade, é que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda que com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026